Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNACAO SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui elevado valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar.
2. A confirmação judicial do depoimento especial da vítima, prestado na fase inquisitorial, reforça a verossimilhança dos relatos, sobretudo quando corroborado por testemunhos indiretos e documentos oficiais, como relatórios do Conselho Tutelar e registros policiais.
3. A vulnerabilidade da vítima, menor de idade à época dos fatos, e o contexto de convivência familiar com o réu, padrasto da ofendida, reforçam a tipicidade da conduta descrita no art. 215-A do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II e III, e 7o, III.
4. A negativa do réu quanto à autoria dos fatos do crime de importunação sexual não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada frente às demais provas dos autos.
5. A ausência de prova autônoma e a fragilidade dos testemunhos indiretos quanto à imputação de ameaça (art. 147 do CP) inviabilizam a condenação, diante do princípio da presunção de inocência e da insuficiência probatória.
6. A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação e não apresenta vícios que justifiquem sua revisão de ofício.
7. Recursos conhecidos e não providos.